Tribunal: STF
Processo: HC 263466
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 218.842/ES.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada). 



    3. Contra a decisão de pronúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O relator não conheceu do writ, destacando o antecedente julgamento de recurso em sentido estrito. Agravo regimental interposto teve o provimento negado (e-doc. 23). 



    4. Inconformada, a defesa protocolou o recurso dirigido ao STJ. O Ministro Relator não conheceu da irresignação, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades insanáveis, especialmente em razão da quebra da cadeia de custódia do principal elemento probatório — o pen drive que contém as imagens de videomonitoramento do local dos fatos —, o qual foi apreendido quatro dias após a prisão em flagrante, sem registro no auto de apreensão inicial e sem observância dos procedimentos legais previstos no art. 158-B do Código de Processo Penal. Argumenta que o material foi entregue pela própria vítima, não houve perícia técnica para atestar sua integridade e autenticidade, e tampouco se comprovou o percurso cronológico de sua guarda e manuseio, o que o torna prova imprestável e contaminada por vício de origem, devendo ser desentranhado dos autos. Afirma que a sentença de pronúncia desconsiderou o conjunto probatório e se baseou em depoimento isolado da vítima e em prova irregular, concluindo indevidamente pela tentativa de homicídio. Aduz que as provas colhidas demonstram a inexistência de animus necandi, revelando que o paciente não tinha intenção de matar, mas reagiu a provocações em contexto de desentendimento pessoal. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada incorreu em grave ofensa ao devido processo legal ao invocar o princípio in dubio pro societate, tese incompatível com o Estado Democrático de Direito e com a presunção de inocência. Argumenta que o STJ, ao deixar de apreciar a nulidade arguida, violou o dever de controle de legalidade de nulidades absolutas.  



    6. Busca o desentranhamento da mídia e de todas as provas dela derivadas, bem como a reforma da sentença de pronúncia, para desclassificar o crime para lesão corporal. Subsidiariamente, requer que se determine o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, para apreciação expressa das teses defensivas deduzidas no habeas corpus originário.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Observa-se que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Eis a ementa do acórdão impugnado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os temas apresentados pela defesa no habeas corpus e repetidos neste agravo regimental não foram previamente examinados pelo Tribunal a quo. A ausência de manifestação das instâncias ordinárias quanto ao mérito das questões levantadas pela defesa impede o exame das alegações pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 24)



    8. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



 




    



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizar o acolhimento dos pedidos principal e subsidiário.



    10. Vale consignar que a análise dos pleitos defensivos, da forma como formalizados, no que voltados à constatação da alegada quebra da cadeia de custódia e desconstituição da sentença de pronúncia, com a subsequente desclassificação para crime de lesão corporal, à toda evidência, demandaria profundo reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator